Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710848-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão de ID 150543048 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JORGE JOAQUIM DA COSTA NETO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da cobrança de empréstimo contratado, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a multa fixada é excessiva; que houve violação ao princípio da proporcionalidade; que o prazo para cumprimento da ordem foi exíguo, uma vez que se trata de empréstimo consignado, controlado pela fonte pagadora; que há necessidade de limitação do número de dias-multa. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a fixação de prazo maior para cumprimento da ordem e a redução do valor estabelecido. Custas recolhidas (ID 44978244). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à aplicação da multa, não se discutindo a obrigação de fazer imposta liminarmente. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa. Em relação ao valor estabelecido, o parâmetro de R$ 1.000,00, por mês de descumprimento, é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, sobretudo diante do impacto da cobrança excessiva na subsistência da parte contrária. Além disso, o estabelecimento do parâmetro como ato de descumprimento (e não em dias) afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Por outro lado, deve ser fixado prazo razoável para cumprimento, diante do exíguo prazo estabelecido no primeiro grau de jurisdição, sobretudo porque se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar formulado exclusivamente para conceder o prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão agravada, para que efetue a suspensão dos descontos. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora